Tribunal: TJDFT
Processo: 0741121-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INAPLICÁVEL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE NO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de advogado habilitado nos autos e com poderes para transigir e celebrar acordo, de fato, inviabiliza a homologação da composição celebrada entre as partes, com pedido de suspensão do processo, tendo em vista ausência de capacidade postulatória da parte requerida.
2. A simples assinatura da parte requerida no instrumento de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, sem a assinatura de advogado constituído, não supre a falta de citação da devedora, tampouco tem o condão de pleitear a suspensão do processo, conforme disposto no art. 922 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.